Tribunal: STF
Processo: ARE 1391335
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-02-22
Data de publicação: 2023-02-22

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRECLUSÃO DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL.



    1. É inadmissível a interposição de recurso extraordinário contra ato do Superior Tribunal de Justiça, quando a questão constitucional houver surgido no julgamento do acórdão de segundo grau, e não originariamente na Corte Superior.



    2. Agravo interno desprovido.